Tribunal: TJSP
Processo: 1000676-45.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Cobertura – Paciente diagnosticada com neoplasia maligna do cólon (câncer colorretal) metastático - Prescrição de tratamento com TAS-102 (Lonsurf) - Negativa de cobertura do medicamento por não constar no rol de procedimentos obrigatórios da ANS, e, além disso, em razão da exclusão contratual de cobertura a medicamentos para uso domiciliar - Abusividade – A Operadora não pode

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Cobertura – Paciente diagnosticada com neoplasia maligna do cólon (câncer colorretal) metastático - Prescrição de tratamento com TAS-102 (Lonsurf) - Negativa de cobertura do medicamento por não constar no rol de procedimentos obrigatórios da ANS, e, além disso, em razão da exclusão contratual de cobertura a medicamentos para uso domiciliar - Abusividade – A Operadora não pode estabelecer o tratamento a que o paciente deve se submeter para o alcance da cura e não pode restringir aqueles que forem prescritos pelo médico, independentemente de tratar-se de procedimento obrigatório do rol da ANS ou para uso domiciliar - Dano moral caracterizado - Recurso desprovido.